Tribunal: STF
Processo: RE 1281262
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – TJMSP, assim ementado:
    “POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, negou provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos restaram improvidos, também por maioria, mantendo o v. Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos. As respeitáveis argumentações do I. Procurador de Justiça não procedem, pois, em que pese a Lei n” 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 125, § 4°, e 129, I, da mesma Carta. Sustenta-se que o Ministério Público é o titular da ação penal e, portanto, o único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial militar (documento eletrônico 22). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido coaduna-se com o que asseverado pelo Plenário desta Corte na apreciação da ADI 1.494-MC/DF, no tocante ao disposto no art. 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar – CPPM, na redação dada pela Lei 9.299/1996, conforme os votos vencedores abaixo transcritos:
    “[…]
    Tomo o § 2 º em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar - elemento e natureza objetiva -, deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. O homicídio, a apuração de indícios da ocorrência, está sempre no âmbito subjetivo, isso considerado o dolo. 
    Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito. Evidentemente, a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, à remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum” (Ministro Marco Aurélio - grifei). 
    “[...] à Justiça Militar Estadual compete julgar os policiais militares nos crimes militares praticados pelos mesmos. Os crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 4º). 
    Esta é a regra. 
    A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, excepciona: os crimes dolosos contra a vida, praticados pelos policiais militares, contra civis, serão da competência da Justiça comum: Lei 9.299, de 07.08.1996. Excepcionou-se, portanto, a regra. Esses crimes, contidos na exceção, serão da competência da Justiça comum. 
    Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, ‘nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum’. 
    É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar. 
    É claro que o exame primeiro da questão se doloso ou não o crime praticado contra civil não é um exame discricionário, isento do controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios e, inclusive, pelo habeas corpus. 
    Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei. 
    Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil. 
    Registro novamente: este julgamento não se constitui num julgamento imodificável. Estará ele sujeito ao controle judicial, através dos recursos próprios, inclusive do habeas corpus” (Ministro Carlos Velloso - grifei).
    Com essa orientação, verifico, ainda, a existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal: RE 1.062.591/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.931/SP, Rel. Min. Marco Aurélio e RE 804.269/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Além disso, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, no tocante à existência da excludente da legítima defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do RE 593.443-RG/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 154), do qual fui o relator para o acórdão, consignou que o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal realizado por órgão do Poder Judiciário, não viola o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal nem ofende a prerrogativa do Tribunal do Júri de julgar os crimes dolosos contra a vida. Confira-se a ementa do leading case:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
    III [SIC] – Recurso extraordinário não provido”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator